Tribunal: TJBA
Processo: 8002662-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002662-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLETE DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.
EDITAL Nº
01/2022
. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002662-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ARLETE DE SOUZA BRITO
e
Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator